Tribunal: TJDFT
Processo: 0708114-63.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0708114-63.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALANNA DALYLA PACIFICO SOUSA, MARIA DA CONCEICAO PACIFICO SOUSA RECORRIDO: JOSE MARCOLINO DOS SANTOS NETO, JORCYANE DE JESUS SERRAO LIMA DECISÃO Indefiro, no momento, o pedido de manutenção de sigilo sobre os documentos anexados ao Recurso Inominado (ID 67074351), pois, como destacado no despacho de ID 66791565, o sigilo impede o exercício do contraditório pela parte recorrida e a juntada dos documentos constitui ônus da formulação do pedido de gratuidade. Não obstante, defiro a retomada do sigilo após a vista aos recorridos, que ficam intimados a se manifestar, em 48 (quarenta e oito) horas. Decorrido o prazo, deverá a Secretaria atribuir caráter sigiloso aos documentos anexados ao Recurso Inominado. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.